Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE COMPOSSE. CONTRATO VERBAL DE AQUISIÇÃO DE QUOTA PARTE DOS DIREITOS SOBRE O BEM. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Juízo de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
2. Após a decretação do divórcio dos litigantes, a demandante passou a ser titular do direito potestativo de exigir a divisão do imóvel comum do casal, porquanto, embora ausente documento que comprove a propriedade, a cessão dos direitos possessórios sobre o bem constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e integra o patrimônio dos possuidores.
3. Controvérsia acerca dos direitos possessórios da apelante sobre o imóvel partilhado nos termos da ação de divórcio ou se o réu adquirira a quota parte dos direitos da demandante sobre o bem mediante contrato verbal firmado pelos litigantes.
4. Ao tratar sobre o ônus da prova, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil disciplina que este ônus incumbe ao autor em relação ao fato constitutivo de seu direito e ao réu no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Na hipótese, o requerido logrou êxito em provar a existência do contrato verbal firmado com a autora para aquisição, no ano de 2007, da quota parte dela no imóvel, com esteio nas provas documentais juntadas e nos depoimentos das testemunhas arroladas, de forma que se impõe a manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, porquanto já ocorrera a extinção da composse.
6. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 6.1. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. 6.2. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.